Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-24.2019.8.11.0059
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000416-24.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA - MT - CNPJ: 05.422.576/0001-60 (APELANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF. - CNPJ: 09.569.108/0001-74 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA - MT - CNPJ: 05.422.576/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RESTRIÇÃO DE ACESSO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE - DANO MORAL CONFIGURADO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMPOSIÇÃO DE DANO MORAL
IN RE IPSA

– QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -
RECURSO DESPROVIDO
.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade da restrição de movimentação imposta pelo Banco do Brasil à conta do Sindicato apelado, assegurando-lhe pleno acesso aos recursos financeiros e impondo condenação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, decorrente de falha na prestação de serviço bancário.

A restrição de acesso à conta do sindicato, sem respaldo jurídico ou contratual, caracteriza falha na prestação do serviço e violação dos princípios da boa-fé objetiva, resultando em dano moral, cuja reparação é presumida, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 foi considerado adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo moral causado, sem acarretar enriquecimento sem causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000416-24.2019.8.11.0059

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
Dra. Natalia Paranzini Gorni Janene
, lançada nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela nº 1000416-24.2019.8.11.0059
,
ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“
a)
Declarar a nulidade da restrição de acesso e movimentação imposta pelo banco requerido à conta corrente titularizada pela parte autora, assegurando-lhe o pleno acesso e movimentação;
b)
Condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Sindicato autor, a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde a presente decisão (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; [...]”

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 309685904, sendo estes acolhidos no Id. 309685909, para sanar a omissão apontada e
“[...] retificar a condenação constante da alínea ‘b’ do dispositivo da sentença, que passa a ter a seguinte redação: ‘b) Condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Sindicato autor, a título de danos morais, com acréscimo mensal de juros legais de mora, na forma do art. 406, § 1º, do CC (SELIC menos IPCA), da data da citação até a presente data, incidindo, a partir de então, atualização da quantia devida pela SELIC (correção e juros de mora) (Súmula 362/STJ)’.”
(sic)

Por fim, quanto aos honorários,
“[...] Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC. Destes, 70% (setenta por cento) são devidos ao patrono do autor, e 30% (trinta por cento) ao patrono do requerido. Atente-se ao art. 98, § 3º, do CPC, quanto ao beneficiário da gratuidade da justiça”.

O apelante, em suas razões recursais aduz que
“O autor alegou ser correntista do Banco do Brasil, ora requerido. Sustentou que, em razão de irregularidade, qual seja, a não realização das eleições de 2016, encontra-se impossibilitado de movimentar a conta corrente de sua titularidade, haja vista que não possui cartão de débito e que o banco requerido tem se negado a emitir folhas de cheques em seu favor. Asseverou que, por não ter acesso ao saldo depositado em sua conta corrente, não possui recursos financeiros para arcar com dívidas oriundas da atividade sindical, estando os serviços de fornecimento de energia elétrica na iminência de serem suspensos”
(sic).

Sustenta que
“
Desde já, observa-se que a parte recorrida faz alegações genéricas, beneficiando da própria torpeza, não fazendo prova de nada que alega, e mesmo assim, traz a este Juízo alegações de todo e por todo refutáveis, que não merecem prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Data máxima venia, o pedido realizado pela parte recorrida afronta o Princípio do Pacta Sunt Servanda, que estabelece a força obrigatória nos contratos livremente celebrados, e um dos pilares do direito obrigacional. A liberdade de contratar é decorrente da liberdade individual, estando assegurada entre as garantias constitucionais dos direitos individuais (art. 5º, inciso XXXVI, da CF, conforme supracitado.
”
(sic).

Afiança que “
Dessa forma, os contratos celebrados de forma livre devem ser cumpridos em sua integralidade como regras incondicionais, sujeitando as partes do mesmo modo que as normas legais. A contratação ocorreu devidamente. Então, a presente ação encontra-se desmotivada, já que a parte apelada discute sobre a prorrogação de carência da cobrança do contrato firmado entre as partes. Assim, não há nada de irregular ou que reflita qualquer resquício de abuso por parte do credor se verifica. É de ver-se que a conduta do recorrente pautar-se no exercício regular de um direito reconhecido, com âncora, inclusive, no artigo 188, inciso I do Código Civil. Os procedimentos adotados pelo recorrente foram corretos e lícitos obedecendo o pactuado entre as partes. Desta maneira deve a r. sentença ser reformada julgando-se totalmente improcedentes todos os pedidos da parte recorrida.”
(sic).

Salienta que
“É absurda a indenização pretendida pelo autor a título de dano moral, despropositada, o que leva à indisfarçável conclusão de que estamos diante de um pleito de locupletamento indevido. DEFINITIVAMENTE NÃO É O RÉU RESPONSÁVEL PELOS SUPOSTOS PREJUÍZOS MORAIS ALEGADOS. SE HOUVE PREJUÍZOS, ESTES FORAM CAUSADOS EXCLUSIVAMENTE PELO RECORRENTE. Demonstrar-se-á que o recorrido serve-se de argumentos vazios e alegações sem qualquer embasamento probatório, para sustentar o pleito indenizatório já maculado em seu nascedouro. Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente, como conseqüência de um ato ilícito. Não há duvidas, tanto jurisprudencial quanto doutrinária, de que o dano moral constitui o prejuízo decorrente de dor imputada à pessoa e que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza em sua esfera interna em relação à sensibilidade moral.”
(sic)

Afirma que
“Ademais, a parte recorrida pleiteia ressarcimento por danos morais, porém sequer vieram aos autos com alguma sustentação probatória. Competia ao recorrido o ônus de provar o que efetivamente sofreu-os e que estes decorrem única e exclusivamente de (suposto) ato ilícito cometido pelo Banco Recorrente, porém não o fez. Inexistente e não comprovado o dano aventado, não merece guarida o pedido indenizatório, o que desta maneira, pugna o Banco recorrente pela desconsideração, por este Juízo, do pedido de indenização por danos morais. Assim sendo, caso equivocadamente este D. Juízo acredite que há algum dano moral a ser reparado, hipótese que se admite apenas em observância ao princípio da eventualidade, certo é que eventual indenização deverá ser arbitrada em patamar mínimo, pois ,frise – se não se trata de um fato com conseqüências drásticas, o que somente acentua a minoração do quantum indenizatório a ser fixado, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, requer o Banco/Recorrente, caso seja o entendimento deste Tribunal, que a indenização pretendida esteja de acordo os princípios da razoabilidade e moderação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte da Recorrente.”
(sic)

A par destes argumentos pugna
“ANTE TODO O EXPOSTO, espera o banco recorrente que o Colendo Tribunal de Justiça conheça e dê provimento a este recurso de apelação, reformando a r. sentença de fls., diante da ausência de fundamentos a amparar a procedência do pedido. Assim, nada mais escorreito que a modificação da r. sentença, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial em todos os seus termos, por ser medida da mais lídima justiça. Alternativamente, pelo afastamento/minoração da condenação de indenização por danos morais.”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 309685916, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Cumpre aqui salientar que, conforme a análise de prevenção (Id. 311690356), houve interposição do recurso de Agravo de Instrumento nº 1005301-64.2019.8.11.0000, que, sob minha relatoria, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESBLOQUEIO DE CONTA-CORRENTE – TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO SINDICATO – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez não preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC), consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão que deferiu a pretensão autoral é medida que se impõe.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

(N.U 1005301-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)”

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 311675397.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“
a)
Declarar a nulidade da restrição de acesso e movimentação imposta pelo banco requerido à conta corrente titularizada pela parte autora, assegurando-lhe o pleno acesso e movimentação;
b)
Condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Sindicato autor, a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde a presente decisão (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; [...]”

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa (SISPUMCONF)
em face do
Banco do Brasil S.A.
e da
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB
, todos devidamente qualificados nos autos.

O autor alegou ser correntista do Banco do Brasil, ora requerido. Sustentou que, em razão de irregularidade, qual seja, a não realização das eleições de 2016, encontra-se impossibilitado de movimentar a conta corrente de sua titularidade, haja vista que não possui cartão de débito e que o banco requerido tem se negado a emitir folhas de cheques em seu favor. Asseverou que, por não ter acesso ao saldo depositado em sua conta corrente, não possui recursos financeiros para arcar com dívidas oriundas da atividade sindical, estando os serviços de fornecimento de energia elétrica na iminência de serem suspensos. Em razão do exposto, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da restrição que lhe foi imposta, viabilizando o acesso à sua conta corrente por meio da emissão de cheques e demais operações, sob pena de fixação de multa diária. No mérito, pugnou pela procedência da demanda para declarar a nulidade do bloqueio ou de qualquer restrição da conta bancária, determinando a liberação permanente do acesso às transações na conta, com as devidas atualizações. Ainda, requereu a condenação da parte ré ao pagamento de juros de mora, multa e dos prejuízos que venha a experimentar em razão do bloqueio/restrição realizado, bem como ao pagamento de danos morais. Por fim, solicitou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova (ID 18758953).

[...]

2.2. Mérito

Ultrapassadas as questões preliminares e ausente qualquer óbice processual ao regular prosseguimento do feito, passo à análise do mérito propriamente dito.

O cerne da controvérsia restringe-se à análise da ilicitude ou não da conduta do banco requerido, que obstaculizou o acesso do Sindicato autor à conta corrente de sua titularidade, gerando restrição à movimentação dos recursos financeiros ali depositados, bem como à verificação de eventual ocorrência de dano moral e material indenizável.

De acordo com o que se depreende dos autos, restou incontroverso que o Sindicato autor permaneceu, por considerável lapso temporal, impossibilitado de movimentar a conta corrente de sua titularidade. O próprio requerido, em sua contestação, reconheceu que tal restrição decorreu da ausência de poderes formalmente constituídos para a movimentação da conta, atribuindo a limitação à necessidade de observância de normas internas, destinadas à segurança das operações financeiras e à regularidade da representação sindical. Esclareceu, ainda, que, em razão da não realização de eleição sindical no ano de 2016, a qual se encontra sob discussão judicial, não havia no sistema bancário a formalização dos poderes/instrumentos de mandato que garantissem a legalidade para o cadastramento dos responsáveis legais pela movimentação da conta.

Todavia, o artigo 71 do Estatuto do Sindicato autor dispõe expressamente que:

"[...] Em caso de determinação judicial, ou em qualquer outro caso que venha a suspender ou anular qualquer eleição da Diretoria do Sindicato, por qualquer motivo que seja, a Diretoria anterior permanecerá em direção total da entidade até o trânsito em julgado da decisão judicial, ou até que seja resolvido outro impasse que tenha impedido as eleições."
(ID 18691199)

Dessa forma, verifica-se que, ainda que as eleições sindicais não tenham sido realizadas, a diretoria anterior permanecia, por força estatutária, legitimada para o exercício da representação e administração do sindicato, inclusive quanto à movimentação da conta bancária. O banco requerido, ao deixar de analisar detidamente as normas estatutárias da entidade, incorreu em conduta excessiva, desarrazoada e dissociada dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, privando o sindicato do pleno exercício de sua autonomia e de seus direitos fundamentais à livre administração.

Configurada, pois, a falha na prestação do serviço bancário requerido ao obstar, de forma injustificada, o acesso do sindicato autor aos recursos financeiros indispensáveis à consecução de suas finalidades institucionais.

No tocante à configuração do dano moral, é sólida a jurisprudência pátria no sentido de que o indevido bloqueio ou restrição de acesso à conta corrente, caracteriza ofensa à esfera extrapatrimonial do correntista, prescindindo, inclusive, de demonstração cabal do prejuízo, diante da presunção do dano — o chamado dano moral
in re ipsa
.

[...]

Presentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil — ato ilícito, dano e nexo de causalidade —, impõe-se a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela parte autora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, considerando as circunstâncias fáticas delineadas, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, e para desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Por seu turno, não verifico os danos materiais alegados pela parte autora, pois não demonstrou os supostos juros e multas que teve que suportar em razão da conduta da requerida.

Outrossim, declaro a nulidade do bloqueio ou de qualquer limitação imposta à conta bancária titularizada pelo Sindicato autor, assegurando-lhe o pleno acesso e movimentação.

3. DISPOSITIVO

Ante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a nulidade da restrição de acesso e movimentação imposta pelo banco requerido à conta corrente titularizada pela parte autora, assegurando-lhe o pleno acesso e movimentação;

b) Condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Sindicato autor, a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde a presente decisão (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

Considerando a desistência da demanda em relação à requerida Associação Atlética Banco do Brasil, a parte autora deverá arcar com o pagamento de custas e despesas processuais proporcional à parcela reconhecida (art. 90, § 1º, do CPC). Em relação ao requerido Banco do Brasil S.A., tendo em vista a sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com o pagamento de custas e despesas processuais (art. 82, § 2º, do CPC). Assim, fixo a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais da seguinte forma: 65% (sessenta e cinco por cento) para a parte autora e 35% (vinte e cinco por cento) pelo requerido Banco do Brasil S.A. Atente-se ao art. 98, § 3º, do CPC, quanto ao beneficiário da gratuidade da justiça.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC. Destes, 70% (setenta por cento) são devidos ao patrono do autor, e 30% (trinta por cento) ao patrono do requerido. Atente-se ao art. 98, § 3º, do CPC, quanto ao beneficiário da gratuidade da justiça.”
(Id. 309685902)

Ainda, colaciono a conclusão adotada pela Magistrada de piso por ocasião do acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo ora apelante:

“Assiste razão ao embargante. A Lei 14.905/2024 foi sancionada em 10 de junho de 2024, alterando o regime de correção monetária e juros moratórios previsto no Código Civil. O art. 389, parágrafo único, estabelece que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, aplica-se a variação do IPCA como índice de atualização monetária.

Por sua vez, o art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, dispõe que a taxa legal de juros corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária.

Conforme o art. 5º da referida lei, suas disposições aplicam-se aos processos em curso, razão pela qual incidem sobre a presente condenação.

A sentença não se manifestou expressamente sobre a nova sistemática legal para correção monetária e juros de mora, limitando-se a aplicar o regime anterior. Tal omissão deve ser suprida para adequar a decisão à legislação vigente.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. para, sanando a omissão apontada, retificar a condenação constante da alínea "b" do dispositivo da sentença, que passa a ter a seguinte redação: "b) Condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Sindicato autor, a título de danos morais, com acréscimo mensal de juros legais de mora, na forma do art. 406, § 1º, do CC (SELIC menos IPCA), da data da citação até a presente data, incidindo, a partir de então, atualização da quantia devida pela SELIC (correção e juros de mora) (Súmula 362/STJ)."

Permanecem inalterados os demais termos da sentença.”
(Id. 309685910)

Pois bem. No plano introdutório, cumpre esclarecer que a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado reside na análise da legalidade ou ilicitude da conduta perpetrada pelo banco apelante ao restringir o acesso do apelado à sua conta bancária, fato que, segundo restou delineado na origem, culminou em prejuízos financeiros e operacionais para a entidade sindical, culminando, assim, na condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelante, em sua peça recursal, sustenta que sua conduta teria sido pautada na legalidade e na observância das normas internas da instituição, uma vez que a ausência de eleição sindical em 2016 teria impedido o cadastramento de representantes autorizados para movimentar a conta corrente do sindicato.

Alega, ainda, que não houve propriamente um bloqueio da conta, mas mera ausência de atualização de poderes no sistema bancário.

Entretanto, os argumentos do apelante não se sustentam diante das provas constantes dos autos.

Com efeito, o estatuto social do apelado, em seu artigo 71, prevê expressamente que, na hipótese de ausência de eleição ou questionamento judicial do processo eleitoral, a diretoria anterior permanece investida de plenos poderes de representação da entidade até o trânsito em julgado da controvérsia ou superação do impasse.

Tal cláusula estatutária goza de presunção de legalidade e eficácia, razão pela qual deveria ter sido respeitada pelo banco apelante, que, sem qualquer provocação judicial ou ato formal impeditivo, obstou o acesso da entidade sindical aos seus próprios recursos.

Ora, ao recusar-se a reconhecer a legitimidade da diretoria então vigente, o banco extrapolou suas atribuições como prestador de serviço bancário, adentrando em matéria de ordem
interna corporis
da entidade sindical, sem respaldo contratual ou judicial que o legitimasse a tal conduta.

Tal atitude configura inequívoca falha na prestação do serviço, nos moldes dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil Brasileiro, que tratam da responsabilidade civil e da reparação de danos.

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

“
Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

“
Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A falha na prestação de serviço do banco, ao impedir, sem respaldo jurídico, o acesso à conta do sindicato, configura a ocorrência de ato ilícito, o qual gera a obrigação de reparação integral do dano, conforme a responsabilidade objetiva prevista no Código Civil.

No que tange à configuração do dano moral, é sólida a jurisprudência pátria no sentido de que o indevido bloqueio ou restrição de acesso à conta corrente, caracteriza ofensa à esfera extrapatrimonial do correntista, prescindindo, inclusive, de demonstração cabal do prejuízo, diante da presunção do dano — o chamado dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE
CONTA

CORRENTE
–
BLOQUEIO
E RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO
– ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível o encerramento unilateral de
conta

corrente
por instituição financeira, desde que observada a prévia comunicação ao consumidor, sob pena de configuração de falha na prestação do serviço.

A mera alegação genérica de irregularidades, desacompanhada de provas específicas, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a quem incumbe o ônus de comprovar excludentes de ilicitude (CPC, art. 373, II).

O
bloqueio
e a retenção indevida de valores essenciais à subsistência do correntista configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais, que, no caso, decorre in re ipsa.

O valor fixado a título de danos morais em primeiro grau mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo alteração.
”

(N.U 1001149-56.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BLOQUEIO
INDEVIDO DE VALORES EM
CONTA

CORRENTE
– JUSTIFICATIVA GENÉRICA DE “SUSPEITA DE FRAUDE” – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO CORRENTISTA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL
IN

RE

IPSA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL
– JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO CORRENTISTA DESERTO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. e por Gilson Vieira Duarte contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que reconheceu o
bloqueio
indevido da
conta

corrente
do autor, condenando o banco requerido ao desbloqueio dos valores e ao pagamento de indenização correspondente a 15% sobre o valor retido.

II – Questão em discussão

Discute-se a legalidade do
bloqueio
unilateral de valores pela instituição financeira sob alegação genérica de suspeita de fraude, sem apresentação de elementos comprobatórios ou comunicação prévia ao titular da
conta
.

III – Razões de decidir

A ausência de comprovação de fraude, aliada à falta de comunicação formal ao consumidor sobre a medida adotada, configura falha na prestação do serviço bancário
. A indenização por dano moral mostra-se devida diante da privação
injustificada
dos recursos financeiros do correntista, sendo o valor fixado compatível com a extensão do dano.

Aplicação da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Reconhecimento da deserção do recurso do correntista por ausência de preparo.

IV – Dispositivo

Recurso de Gilson Vieira Duarte não conhecido por deserção. Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Sentença mantida.”

(N.U 1003688-19.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025) (Destaquei)

Assim, o dano moral é evidente, porquanto ofendeu a honra objetiva da parte autora e deve ser reparado, uma vez que a atitude do banco causou transtornos à capacidade de funcionamento do sindicato, que foi impedido de cumprir suas obrigações financeiras essenciais.

Quanto ao
quantum
fixado na sentença – R$ 10.000,00 –, verifica-se que este atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o abalo sofrido e desestimular condutas similares, sem representar enriquecimento sem causa.

Por fim, as alegações do banco apelante no sentido de que o dano moral não restou comprovado, por tratar-se de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, também não prosperam.

A jurisprudência reconhece que, em hipóteses como a dos autos, o dano moral é presumido –
dano

in re ipsa
, decorrente do próprio ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
o percentual da verba honorária de
70% para 80% (oitenta por cento) devido ao patrono do apelado
, mantendo-se a verba honorária total de 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

O restante dos honorários, ou seja,
20% (vinte por cento), permanece devido ao patrono do ora apelante
, conforme já estabelecido na sentença.

Em observância ao art. 98, § 3º, do CPC, a gratuidade da justiça continua a ser respeitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025